Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. INSENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISCUSSÃO DO ROL DE DOENÇAS INCAPACITANTES. AÇÃO AJUÍZADA APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC 103/19. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INDEPENDENTEMENTE DO QUADRO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Emenda Constitucional no 103 de 2019 trouxe profundas alterações no sistema previdenciário nacional e, nesse esteio, revogou o artigo 40, § 21, da CRFB que concedia imunidade aos proventos de aposentadoria ou pensão que não excedessem o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, cujos beneficiários fossem portadores de doença incapacitante.

2. A partir da revogação do art. 40, § 21, da CRFB, o art. 61, §1°, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 tornou-se incompatível com o atual regramento constitucional, que afasta a possibilidade da concessão de tal benefício fiscal a todo e qualquer servidor inativo indistintamente, ressalvadas as situações anteriores à EC no 103/19.

3. Recurso conhecido e não provido.